Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRTHYA MENEZES GALVAO DORSO, ANA LIA GALVAO DORSO, SAMES GALVAO DORSO, DAVI GALVAO DORSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24368347), interposto por EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do MIRTHYA MENEZES GALVÃO DORSO E OUTROS ante a decisão (ID 84389007 na origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n. 0740062-71.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores. Sob Decisão ID 24575016, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Sob Despacho ID 26583532, intimou-se a parte Agravante para juntar o comprovante de recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, ou realizar o recolhimento em dobro e juntar o comprovante, no mesmo prazo, porém, manteve-se inerte, conforme Certidão de ID 26967450. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo da origem. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 12 de julho de 2021 14:30:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador